Tribunal: TJSP
Processo: 1010162-39.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência, já que o seguro foi celebrado com a seguradora Cardif, por intermédio da Votorantim Corretora de Seguros, empresa integrante

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência, já que o seguro foi celebrado com a seguradora Cardif, por intermédio da Votorantim Corretora de Seguros, empresa integrante do mesmo grupo econômico da ré - Ilegitimidade do referido encargo – Quanto ao "seguro auto RCF", a instituição financeira demonstrou que a contratação do seguro foi optativa - Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000491324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010162-39.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante IRACI
PEREIRA DE CASTRO MARCATI, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Ficaram vencidos o 3o e o 4o Juiz.
Fará declaração de voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 48088
APEL.No: 1010162-39.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTE. : IRACI PEREIRA DE CASTRO MARCATI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
“SEGURO
Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada Hipótese em que a consumidora
não pôde optar pela seguradora de sua preferência, já que o
seguro foi celebrado com a seguradora Cardif, por intermédio
da Votorantim Corretora de Seguros, empresa integrante do
mesmo grupo econômico da ré - Ilegitimidade do referido
encargo
Quanto ao “seguro auto RCF”, a instituição
financeira demonstrou que a contratação do seguro foi optativa
- Recurso parcialmente provido.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
que moveu contra a apelada, alegando, em síntese,
que: as cobranças do seguro prestamista e “seguro
auto RCF” são ilegais.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo que o seguro foi contratado de forma
facultativa; incabível a restituição em dobro de
valores.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A
apelante
insurge-se
contra
as
cobranças do seguro prestamista e “seguro auto
RCF” e seu pleito merece prosperar com relação ao
seguro prestamista.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de
encargos
acessórios
do contrato não
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
à
consumidora
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A” (fls. 42), por intermédio da
Votorantim
Corretora
de
Seguros,
empresa
integrante do mesmo grupo econômico da ré, razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente
assegurada,
a
referida
cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 270,34) deve ser
restituído
à
autora,
de
forma
simples,
com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao “Seguro Auto RCF”, foi
apresentada a apólice da “Proposta de Adesão ao
Seguro Auto RCF”, na qual se vê, além da
assinatura da autora aposta, a indicação da data
do inicio da vigência da cobertura, os valores dos
prêmios e das indenizações nos casos de danos a
terceiros,
assim
como
a
disponibilização
do
serviço de assistência 24 horas. Aliás, lê-se na
proposta o seguinte: “As Condições Gerais deste
seguro, das quais tive conhecimento prévio à
adesão,
poderão
ser
consultadas
a
qualquer
momento, através do site www.mapfre.com.br.”.
Portanto, não é abusiva tal cobrança,
tendo em vista que o contrato foi formalizado por
meio de proposta separada e as condições do
negócio jurídico foram estabelecidas de forma
clara.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, §§2o e 14, do NCPC, observada a
gratuidade processual concedida à apelante.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.619
Apelação Cível no 1010162-39.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Iraci Pereira de Castro Marcati
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com adoção do relatório elaborado pelo eminente Relator,
Desembargador J. B. Franco de Godoi, ouso divergir de sua conclusão.
Apesar de a parte mutuária ser beneficiária das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor conforme é a orientação
pacificada no enunciado no 297 da súmula da jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, porém tal não importa por si só o
reconhecimento sistemático de que todas as cláusulas que não lhe são
convenientes devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo
que tenham de ser presumidas como onerosas ou violadoras de normas
cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo
valor do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as
cláusulas predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em
caso de dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas se as
condições impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi” forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vistas como capazes de contrariar a boa-fé objetiva.
Com relação ao pagamento de “seguro”, entendo que legitima-
se por servir de garantia ao risco de eventual não pagamento da obrigação
assumida no contrato por fatores acima da vontade da parte financiada, tais
como desemprego, afastamento do trabalho por acidente ou doença, etc.,
inexistindo qualquer indicativo de que a parte mutuária tivesse sido
compelida à sua contratação.
Cabe relembrar que, em consonância ao Tema 972, foi
concluído apenas que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Não quer isso dizer que não é legítima a exigência da cobertura de risco de
eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato, por fatores
acima da vontade da parte financiada, como é a morte e o afastamento do
trabalho por acidente ou doença etc.
Cuida-se de medida importante à solidez do negócio firmado,
porque os financiamentos dependem da captação de recursos no mercado,
de modo que é fundamental que o adquirente dos títulos de créditos
emitidos em razão disso tenha a garantia da solvabilidade da captadora,
sem contar que, por outro lado, preserva os próprios interesses do
financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, sem comprovação de que se trata da chamada “venda
casada”, a contratação é prestigiada como legítima.
Por todo o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
A481FD4
6
8
Declarações de
Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
126748E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010162-39.2019.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.